Tribunal: STF
Processo: ARE 1042915
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Composição da remuneração. 3. Pedido de suspensão da ação individual pelo ajuizamento de demanda coletiva, realizado após a prolação da decisão monocrática. Impossibilidade. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”. (eDOC 31)
    Nas razões recursais, alega-se que “a matéria relativa ao direito da embargante já foi objeto de apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal”, e se transcrevem três acórdãos desta corte que negam seguimento a recurso extraordinário. (eDOC 47, p. 4)
    A parte recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso, por falta de cotejo analítico entre os acórdãos e pela ausência de julgamento de mérito em qualquer deles. (eDOC 56)
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não reúne condições para apreciação.
    No caso, verifico que a embargante não se desincumbiu do ônus de proceder ao confronto analítico entre o acórdão embargado e os acórdãos cuja ementa transcreveu. Desse modo, não se vislumbra a satisfação da exigência contida na parte final do artigo 331 do RISTF, in verbis:
    “Art. 331. A divergência será comprovada (…) mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”.
    Esse óbice decorre de requisito indispensável ao recurso uniformizador, consoante preceitua a Súmula 290 do Supremo Tribunal Federal:
    “Nos embargos da Lei 623, de 19/2/1949, a prova da divergência far-se-á por certidão, ou mediante indicação do diário da justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, que a tenha publicado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Os embargos de divergência não comportam conhecimento, pois não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF. 2. Não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, fazendo-se a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.236.383 AgR-EDv-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2020) 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) – POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278) – PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO (...)”. (RE 691.384 AgR-ED-ED-EDv-AgR-segundo, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2020) 
    Ante o exposto, considerada sua manifesta inadmissibilidade, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 932, III, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente